Tribunal: TJMT
Processo: 0002210-55.2013.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002210-55.2013.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMIR ELICEU ZEMOLIN - CPF: 336.210.710-91 (APELANTE), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (APELADO), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), UPL DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INSUMOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 02.974.733/0001-52 (APELADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PRODUTOR RURAL.
ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DOS DEFENSIVOS ADQUIRIDOS. ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO RURAL. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC). LAUDOS TÉCNICOS QUE NÃO CORREPONDEM AO PRODUTO ADQUIRIDO PELO PRODUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA QUANTO À INEFICÁCIA DOS PRODUTOS EFETIVAMENTE UTILIZADOS. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTOS. INEXISTÊNCIA DE COMPRAVAÇÃO DO VALOR DO DANO MATERIAL SOFRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“J
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016)

2.
No caso dos autos, os laudos acostados pela parte autora não se referem aos produtos que foram por ele adquiridos e utilizados, razão pela qual não são aptos a provar a ineficácia do produto.

4. Inobstante, ter ocorrido atraso na entrega dos produtos, a parte autora não comprovou qual foi o dano material decorrente desse atraso, o que implica em óbice à fixação da indenização requerida.

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Amir Eliceu Zemolin, (Id. 32571490)
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação de indenização por perdas e danos no 0002210-55.2013.8.11.0044, movida em desfavor de

DEFEND Produtos e Serviços Agropecuários LTDA e outros
, que
com fundamento no art. 487, I do CPC, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre a valor da causa, a serem igualmente rateados entre os advogados do réus, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

O Apelante recorre argumentando que:
1)
é aplicável ao caso do CDC;
2)
o magistrado de primeira instância se equivocou ao analisar as provas.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 32572453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Amir Eliceu Zemolin ajuizou ação de indenização por perdas e danos materiais e morais em face de Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda., BASF S/A e DVA Agro do Brasil – Com. Imp. Exp. de Insumos Agropecuários Ltda.

Informou que no município de Gaúcha do Norte, “a primeira ré, também na condição de representante das demais, fez trabalho de divulgação e venda de adubo e defensivos, contratando vários agricultores, entre eles o Autor, que visava e efetivamente realizou o plantio de 160 has (cento e sessenta hectares) de soja. ” (Id. 32514973, pág. 9)

Alegou que, após muita insistência e deslocamentos até a cidade de Rondonópolis, lhe foi entregue um adubo de péssima qualidade, com impurezas e elementos estranhos, inclusive com artefatos de metal, em 17/11/2012, já fora do período ideal para plantio. Além disso tudo, para parte dos defensivos não foi indicado o “Lote” na Nota Fiscal, o que dificultou o acompanhamento e controle de qualidade.

Disse que ele e os demais agricultores passaram a desconfiar da eficiência dos defensivos entregues pela primeira ré, pois não surtiam os efeitos desejados.

Ressaltou que os produtos, ao serem submetidos a análises clínicas pela empresa ANALÍTICA – Análises Clínicas & Controle de Qualidade, foram reprovados por apresentarem traços de adulteração, contaminação e /ou fraude. Sustentou que teve a sua colheita frustrada na quantidade de 20 (vinte) sacos por hectare colhido, o que perfaz o montante de 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja, em razão do atraso no plantio e ineficiência dos produtos usados para o combate das pragas.

A inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais laudos de análises clínicas (Id. 32560990, pág. 6; 32560991, pág. 1 e 3; 32560990, pág. 4)

Citada, a empresa UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S.A (nova denominação social de DVA AGRO DO BRASIL – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA) apresentou contestação, pugnando pela improcedência da ação (Id. 32561975).

Contestação da BASF S/A, alegando ilegitimidade passiva, no mérito requer a inaplicabilidade do CDC, e que sejam julgadas improcedentes as pretensões do autor (Id. 32563499).

As contestações foram impugnadas (Id. 32568989).

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, as partes se manifestaram da seguinte forma: o autor requereu a produção de prova testemunhal (Id. 32568991); a ré BASF S/A., pugnou pela admissão dos depoimentos das testemunhas da ré ouvidas no processo de no 0002088-42.2013.8.11.0044 como provas emprestadas. Caso não admitida a prova emprestada, requereu a expedição de carta precatória para oitivas das mesmas testemunhas ouvidas naqueles autos (Id. 32568992). As demais rés deixaram transcorrer “in albis” o prazo para especificação de provas.

Decisão de saneamento e organização do processo, ocasião em que foi decretada a revelia da ré Defend Produtos e Serviços Agropecuários Ltda. e afastada a preliminar de ilegitimidade passiva aventada pela BASF S/A., por se confundir com o mérito da demanda (Id. 32571461).

Audiência de instrução e julgamento realizada (Id. 32571488), e, após, sobreveio a sentença combatida neste recurso, (Id. 32571489).

Pois bem.

O apelante defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Malgrado seus argumentos não assiste razão ao Apelante. É que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

“In casu”, o Apelante se reveste da qualidade de produtor rural, inclusive consta na qualificação pessoal do recorrente (Id. 32514973), e ao ler as razões da inicial apresentada é de destacar que o próprio Apelante descreve a sua atividade como de produtor rural.

Destarte, não há como considerá-lo como destinatário final, razão pela qual, conforme já afirmado alhures, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE MÚTUO – CUSTEIO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA – QUEBRA DE SAFRA – FRUSTRAÇÃO DE COLHEITA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO MEDIANTE APLICAÇÃO DO CDC E TEORIA DA IMPREVISÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há lugar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no contrato sub judice, uma vez que o produtor rural não é o destinatário final do crédito
. A ocorrência de quebra ou frustração da safra não são fatos, objetivamente imprevisíveis que enseje o enriquecimento inesperado e injusto do credor, não configurando hipótese de aplicação da teoria da imprevisão. (Ap 68386/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 12/12/2014)

De minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRODUTOR RURAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINAME AGRÍCOLA – NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE TRATORES EMPREGADOS NA ATIVIDADE INDUSTRIAL RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC) – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, “in casu”, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário, modalidade FINAME, não pode ser considerado destinatário final (art. 2o, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ. (N.U 1003812-94.2016.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DES. SEBASTIÃO BARBORA DE FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/06/2017, Publicado no DJE 11/12/2017)

Outrossim, o Apelante sustenta que o magistrado de primeira instância se equivocou acerca da análise das provas contidas nos autos.

Frise-se, por oportuno, que como não há no caso dos autos a incidência do CDC e não foi determinado a inversão do ônus da prova; cabe ao autor fazer prova das suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

No que tange aos laudos de análise
clínica constantes dos autos,
verifico os laudos nos Ids.
32560990 (pág. 6),

32560991 (pág. 1), 32560991 (pág. 4)
, não se referem aos produtos que foram comprados/utilizados pelo apelante, mas sim utilizados por respectivamente por Márcio Braun, Gilmar Inácio Wessner, Elvim Rocheteschel, que são terceiros estranhos aos autos, isto é, não fazem parte da lide em questão.

Portanto, os laudos acima citados não são aptos a fazer a prova do alegado pelo apelante.

De outro norte, o laudo constante no Id. 32560991 (pág. 3), foi realizado a pedido do autor e corresponde ao produto Trinca Caps (Lote 036-12-2700); todavia, conforme se observa na Nota Fiscal no 2653, o produto indicado para o autor era do Lote 038/12.

Ressalte-se que o argumento do apelante de que a nota fiscal no 2653, do produto Trinca Caps “indica o Lote 038/12, mas era o Lote 036/12” (Id. 32560983, pág. 3) não é suficiente para assegurar que o laudo em questão se refere ao produto utilizado pelo autor na safra em questão, porquanto desprovido de qualquer outra prova que corrobore a sua tese.

Da análise das provas testemunhais identifico que a produção do autor foi menor quando comparada a produção das testemunhas, que de forma geral não compraram o produto da empresa Defend.

Todavia, tais depoimentos, por si só, não permitem concluir que a produção do autor foi baixa em razão do produto utilizado pelo autor, mormente, quando cotejadas com as demais provas dos autos, pois, como visto, os laudos apresentados não se referem aos produtos utilizados pela parte autora.

Inobstante, é incontroverso nos autos que a empresa Defend entregou os produtos com atraso, consoante apontado na sentença.

Ora, é cediço que o plantio deve observar as épocas certas, sob pena de frustração, de forma que o atraso na entrega dos produtos por certo acarretou prejuízo ao apelante que foi obrigado a retardar a totalidade do seu plantio.

Porém, do mesmo modo, é certo que o atraso na entrega, por si só, não acarretou a totalidade do prejuízo alegado pelo apelante, porque da inicial é possível identificar que ele realizou o plantio, ainda que “com quantidade menor do adubo necessários, para posterior complementação a lanço, quando viesse; ” (Id. 32560983, pág. 1).

Ocorre que a indenização por danos materiais, somente é cabível quando o prejuízo é demonstrado de forma inequívoca. E, no caso dos autos, o recorrente não comprovou o seu prejuízo e nem qual parcela dela seria decorrente do atraso na entrega dos produtos, somente alegou que seria de 3.200 (três mil e duzentas) sacas de soja. Nesse sentido, a sentença se pronunciou:

“[...]”
Não obstante, o autor deixou de comprovar que sua produção referente à safra 2012-2013 foi frustrada em 20 (vinte) sacas de soja por hectare colhido, devido ao atraso na entrega dos defensivos agrícolas e à ineficiência dos produtos comercializados/fabricados pelas requeridas. [...]” (Id. 32571489, pág. 4)

Portanto, é inafastável a conclusão de que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo inciso I do artigo 373, do CPC, qual seja: o de comprovar fato constitutivo de seu direito.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação do recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020